Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO. SISTEMAS ANDROID E IOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. OBJETO NÃO CUMPRIDO NA INTEGRALIDADE. RECONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O acolhimento da exceção do contrato não cumprido pressupõe a interdependência de obrigações constantes de um contrato.
2. Havendo prova nos autos no sentido de que a contratada não prestou o serviço de desenvolvimento de aplicativo dentro do prazo acordado, não se pode exigir da contratante o pagamento do preço ajustado, nos termos do artigo 476 do Código Civil.
3. Ainda que a contratada tenha trabalhado exaustivamente para o desenvolvimento do objeto contratual, ficou demonstrado nos autos que, por ausência de capacidade técnica, não conseguiu apresentar um produto com as funcionalidades contratadas e ausentes de vícios que impedissem o funcionamento, o que motivou a rescisão do contrato celebrado entre as partes.
4. Sendo inservível a produção realizada pela contratada, uma vez que a finalização do aplicativo dependeria dos seus próprios desenvolvedores, não podendo ser realizada por terceiros, deve-se reconhecer que o objeto do contrato não foi prestado na sua integralidade.
5. Declarada a rescisão do contrato, por responsabilidade da contratada, é devido o reconhecimento da inexistência de débitos decorrentes do contrato celebrado entre as partes, a condenação à restituição das quantias pagas pela contratante e o cancelamento do protesto levado a efeito.
6. Na vigência do contrato, o protesto de duplicata referente à parcela inadimplida configura exercício regular de cobrança, não ensejando o dever de indenizar por danos morais.
7. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora prejudicada.